Tribunal: TJDFT
Processo: 0742095-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0742095-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: NEURILANDE RODRIGUES DOS SANTOS D E S P A C H O Intime-se o DISTRITO FEDERAL para apresentar resposta à petição com pedido de reconhecimento de distinção entre a questão debatida nos autos e o objeto do Tema 1.170/STF, que ensejou a determinação de sobrestamento dos recursos especial e extraordinário pelo il. Presidente deste Tribunal de Justiça. Publique-se. Brasília, D.F., 4 de outubro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator